Tribunal: TJDFT
Processo: 0038715-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0038715-32.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que, inicialmente, assim decidiu (ID 13177069): (...) Quanto ao mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA,CONCEDER, EM PARTE A SEGURANÇA, a fim de reconhecer em favor dos associados da impetrante o direito à restituição, sob a forma de creditamento, da diferença do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, pago a mais no regime de substituição tributária progressiva na hipótese em que a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 21 da Lei 12.016/2009, sustentando a ilegitimidade ativa da recorrida para impetrar o mandado de segurança em questão; b) artigos 8o e 10 da Lei Complementar 87/96, e 6o, § 1o, do Decreto-Lei 4.657/42, sob o argumento de que a parte recorrida não possui direito à diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária, na hipótese em que a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e o preparo é dispensado por isenção legal. Verifico, todavia, que as teses agitadas pelo recorrente no inconformismo, referentes à ilegitimidade ativa e ao direito de restituição do tributo estadual, já foram contempladas pelo órgão julgador quando do rejulgamento da matéria pela turma, em observância ao que determina o artigo 1.040, inciso II, do CPC, senão vejamos (ID 25624760): APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO SEM ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR PRESUMIDO MAIOR DO QUE O FATO GERADOR REAL. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA. AUSÊNCIA. 1. Embora a impetração de mandado de segurança de natureza coletiva por associação independa da autorização dos associados, é preciso que haja, ao menos, a indicação dos beneficiados pela tutela pretendida. 2. A legitimação a partir de supostos quadros sociais que não se conhecem porque a parte se recusa a revelá-los, transforma o mandado de segurança em meio para se cuidar de uma hipótese e não da defesa de um direito líquido e certo. 3. A ação tem todos os elementos de um “ensaio clínico” que objetiva buscar, no Poder Judiciário, em nome de uma associação sem associados, uma sentença que lhes seja favorável. É um ensaio para testar uma tese e colocar, a serviço dela, a jurisprudência deste Tribunal e o esforço de todos os seus juízes, sem nenhuma consequência, inclusive penalizante. 4. Ao julgar o RE no 593.849/MG na sistemática da repercussão geral (Tema 201) o Supremo Tribunal Federal entendeu ser “devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida” (RE 593849, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-065 - divulgação 30-03-2017 - publicação 31-03-2017 republicação: dje-068 - divulgação 04-04-2017 - publicação 05-04-2017). 5. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao julgar os REsp no 1.365.095/SP; no 1.111.164/BA; no 1.715.294/SP e no 1.715.256/SP (Tema 118), firmou entendimento de ser “necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança”. Além disso, na hipótese de mandado de segurança que objetiva “obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental” (REsp 1715294/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 16/10/2019). 6. O desatendimento desses requisitos impede a concessão da segurança. 7. Recurso conhecido e não provido. Destarte, falece-lhe interesse recursal no apelo especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031